Tribunal: TJES
Processo: 5010724-97.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010724-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BALDOINA DA CONCEICAO RAMOS CUNHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente nulidade dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A parte recorrente sustenta a regularidade da contratação e a necessidade de perícia, além de questionar o valor fixado a título de danos morais.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. O recurso versa sobre a validade do contrato de empréstimo consignado e a falha na prestação de serviços financeiros. A controvérsia envolve a falta de comprovação de regularidade do contrato pela parte recorrente, bem como a quantificação dos danos materiais e morais a serem reparados.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é reconhecida como consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, o que justifica a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados. O dano moral é configurado pelo transtorno causado à parte autora pela manutenção dos descontos indevidos. A indenização por danos materiais é determinada conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais é mantida em R$ 5.000,00, conforme a razoabilidade e proporcionalidade.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A nulidade do contrato de empréstimo consignado é válida quando não há comprovação de regularidade na contratação. 2. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC. 3. O dano moral é configurado pela falha na prestação de serviços bancários e deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010724-97.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: BALDOINA DA CONCEICAO RAMOS CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente nulidade dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A parte recorrente sustenta a regularidade da contratação e a necessidade de perícia, além de questionar o valor fixado a título de danos morais.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. O recurso versa sobre a validade do contrato de empréstimo consignado e a falha na prestação de serviços financeiros. A controvérsia envolve a falta de comprovação de regularidade do contrato pela parte recorrente, bem como a quantificação dos danos materiais e morais a serem reparados.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é reconhecida como consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, o que justifica a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados. O dano moral é configurado pelo transtorno causado à parte autora pela manutenção dos descontos indevidos. A indenização por danos materiais é determinada conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais é mantida em R$ 5.000,00, conforme a razoabilidade e proporcionalidade.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A nulidade do contrato de empréstimo consignado é válida quando não há comprovação de regularidade na contratação. 2. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC. 3. O dano moral é configurado pela falha na prestação de serviços bancários e deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

A parte requerente alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado. Pleiteia a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte requerida sustenta a validade do contrato e a necessidade de perícia, que foi rejeitada. A relação foi reconhecida como consumerista, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A instituição financeira não conseguiu comprovar a contratação regular e espontânea do empréstimo, faltando evidências como a autenticação do contrato.

O juízo declarou inexistente a relação jurídica, determinou o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais, a saber:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 6779711 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 51439819.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 2.598,31 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 53542271), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Passo a análise da preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia. De plano,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica
. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ultrapassada esta questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes os elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (prestação de serviço) descritos no CDC.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Como explanado anteriormente, o contrato digital apresentado pela instituição financeira carece de elementos essenciais para atestar sua autenticidade e segurança, notadamente a ausência de informações sobre geolocalização, recurso indispensável para identificar o local onde o contrato teria sido firmado, bem como a selfie, e chave de apuração de autenticação, haja vista que se trata de contrato digital.

Dessa forma, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo correta a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação a título de danos materiais e morais.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado “a quo”, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria manifestado sua vontade em contratar serviço bancário com o Recorrente, como se verifica no ID 11259285:

“Da análise dos autos, observo que a parte requerida anexou aos autos o instrumento contratual de ID 53542269, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Não consta, em referido documento, a chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo a fim de possibilidade de verificação de autenticidade da assinatura, o que, se apresentados, poderia comprovar clara e indubitavelmente que a contratação dos referidos empréstimos foi firmada pela parte requerente.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato”.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto pela manutenção do julgado que determinou a repetição em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, no que se refere aos danos materiais. Contudo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, fica autorizada a instituição financeira a compensar os valores depositados em favor da parte autora, com incidência de atualização monetária sobre o montante a ser compensado.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em sua conta bancária e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente para fixar a atualização monetária sobre o montante a ser compensado, pelo IPCA, a partir da data do efetivo depósito do valor do empréstimo na conta parte Recorrida
.
Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em discordar do voto proferido, apenas quanto à modalidade de devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. Sem custas e honorários.